Tribunal: STJ
Processo: 5189177-64.2022.8.21.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2092640 - RS (2023/0295503-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
AGRAVADO
: CASSIANO PIRES DA SILVA
AGRAVADO
: JEFERSON PATRICK FLORIANO
AGRAVADO
: ROMAR GONCALVES GOMES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO
DIRETO. PRESCINDIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA
POR OUTROS MEIOS. PRONTUÁRIO DE ATENDIMENTO MÉDICO E
PROVA
TESTEMUNHAL.
INDÍCIOS
SUFICIENTES
PARA
PRONÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do
Rio Grande do Sul contra decisão monocrática que negou provimento ao
recurso especial ministerial, mantendo o acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul que despronunciou os réus quanto à imputação
de tentativa de homicídio qualificado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a materialidade do
crime de homicídio tentado pode ser comprovada por outros meios de prova
que não o exame de corpo de delito direto, quando este não foi realizado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de
Justiça, a ausência de exame de corpo de delito direto não invalida a decisão
de pronúncia quando a materialidade delitiva pode ser aferida por outros
meios de prova idôneos.
4. No caso concreto, a materialidade do crime de homicídio tentado
encontra-se suficientemente demonstrada pelo detalhado prontuário de
Documento eletrônico VDA50151198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:05
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: a50f84c9-9fce-4f22-b625-b9e0a3615042

atendimento médico da vítima sobrevivente, que atesta múltiplas lesões por
arma de fogo e os procedimentos cirúrgicos de urgência necessários, sendo
tal documento prova robusta e apta a suprir a falta do exame pericial direto
para os fins da fase de pronúncia.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo regimental provido para reestabelecer a sentença de
pronúncia.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, dar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50151198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:05
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: a50f84c9-9fce-4f22-b625-b9e0a3615042

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2092640 - RS (2023/0295503-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
AGRAVADO
: CASSIANO PIRES DA SILVA
AGRAVADO
: JEFERSON PATRICK FLORIANO
AGRAVADO
: ROMAR GONCALVES GOMES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO
DIRETO. PRESCINDIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA
POR OUTROS MEIOS. PRONTUÁRIO DE ATENDIMENTO MÉDICO E
PROVA
TESTEMUNHAL.
INDÍCIOS
SUFICIENTES
PARA
PRONÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do
Rio Grande do Sul contra decisão monocrática que negou provimento ao
recurso especial ministerial, mantendo o acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul que despronunciou os réus quanto à imputação
de tentativa de homicídio qualificado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a materialidade do
crime de homicídio tentado pode ser comprovada por outros meios de prova
que não o exame de corpo de delito direto, quando este não foi realizado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de
Justiça, a ausência de exame de corpo de delito direto não invalida a decisão
de pronúncia quando a materialidade delitiva pode ser aferida por outros
meios de prova idôneos.
4. No caso concreto, a materialidade do crime de homicídio tentado
encontra-se suficientemente demonstrada pelo detalhado prontuário de
Documento eletrônico VDA50160821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:25
Código de Controle do Documento: 11d4ac2c-6cbe-4309-9e4e-7aeb4b094448

atendimento médico da vítima sobrevivente, que atesta múltiplas lesões por
arma de fogo e os procedimentos cirúrgicos de urgência necessários, sendo
tal documento prova robusta e apta a suprir a falta do exame pericial direto
para os fins da fase de pronúncia.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo regimental provido para reestabelecer a sentença de
pronúncia.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra decisão monocrática de lavra da eminente
Ministra Daniela Teixeira, que negou provimento ao Recurso Especial ministerial,
mantendo, assim, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande
do Sul que despronunciou os réus CASSIANO PIRES DA SILVA, JEFERSON
PATRICK FLORIANO e ROMAR GONCALVES GOMES quanto à imputação da
prática do crime de homicídio qualificado tentado (e-STJ Fls. 865-871).
Sustenta a parte agravante que a decisão monocrática merece reforma, pois, ao
manter a despronúncia dos agravados por ausência de exame de corpo de delito direto,
contrariou a jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça. Defende que a
materialidade delitiva, para fins de pronúncia, pode ser comprovada por outros meios
idôneos, como os prontuários médicos e registros de atendimento hospitalar da vítima
sobrevivente, que constam fartamente nos autos. Assevera que a exigência do laudo
pericial direto, nesta fase, representa formalismo excessivo e violação aos artigos 158 e
167 do Código de Processo Penal.
Requer o provimento do agravo regimental para que seja restabelecida a
decisão do juízo de piso, que pronunciou os acusados também pelo homicídio tentado
contra a vítima Monique.
Contrarrazões não apresentadas (e-STJ fls. 890-892).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo provimento do agravo
regimental (e-STJ fls. 853-862).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50160821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:25
Código de Controle do Documento: 11d4ac2c-6cbe-4309-9e4e-7aeb4b094448

O agravo regimental merece provimento.
A controvérsia cinge-se à possibilidade de comprovação da materialidade do
crime de homicídio tentado, para fins de pronúncia, por outros meios de prova que não o
exame de corpo de delito direto, quando este não foi realizado.
O Tribunal de origem, ao dar parcial provimento ao recurso em sentido estrito
da defesa, despronunciou os réus quanto ao Fato II (tentativa de homicídio contra a
vítima Monique Rodrigues), sob o fundamento de que a ausência do exame de corpo de
delito direto obsta o reconhecimento da materialidade delitiva. Extrai-se do voto
condutor do acórdão recorrido (e-STJ Fls. 771-772):
Por outro lado, não há prova da materialidade do delito de tentativa de homicídio cruenta
contra a vítima Monique (2o fato denunciado). A Magistrada, na sentença, afirmou que a
materialidade deste crimes encontrava suporte no
(fls.
resumo de atendimento ambulatorial
132/161). Ausente, portanto, auto de exame de corpo de delito.
O Código de Processo Penal exige a realização de auto de exame de corpo de delito para
as infrações que deixarem vestígios, indicando que sua presença, na forma direta ou
indireta, é indispensável, nos termos do caput do artigo 158.
Os depoimentos colhidos em juízo ou resumo de atendimento hospitalar juntados ao
inquérito não comprovam a materialidade do homicídio tentado, não sendo capazes, no
exigido, de demonstrar as lesões sofridas pela vítima.
standard
O auto de exame de corpo de delito não é dispensável para a pronúncia (certo que o
artigo 413 exige já nesta fase a prova da materialidade e não apenas indícios),
consubstanciando relevante elemento probatório da materialidade delitiva cuja ausência só
poderia ser suprida por outras provas em
em que os vestígios tenham
excepcionais situações
desaparecido ou, comprovadamente, outras circunstâncias impeçam a realização da perícia.
O direito penal, na teoria do delito, no que tange à tipicidade objetiva e quanto ao
resultado, apresenta pelo menos duas classificações a convocar: os crimes de resultado
naturalístico, nos quais a conduta causa modificação do mundo externo, que em geral
coincidem com os ditos crimes materiais (aqui, o critério é a forma de proteção ao bem
jurídico), que se subdividem em crimes de lesão/dano (em contraposição aos crimes de
perigo, seja abstrato ou concreto).
Pois bem, o que nos interessa são estes delitos de resultado naturalístico e materiais (de
lesão/dano), para os quais a exigência processual correlata é o exame de corpo de delito,
direto ou indireto, na forma do art. 158 do CPP.
[...]
Em suma, “para as infrações que deixam vestígios, há necessidade de uma prova
específica para a comprovação da materialidade delitiva: o exame de corpo de delito”.
Adverte Badaró: “quando a motivação não é levada a sério, a manutenção da regra da
obrigatoriedade de exame de corpo de delito é um antídoto a um livre convencimento que
foi deturpado em um livre arbítrio judicial”. Trata-se de uma exceção legal à livre valoração
Documento eletrônico VDA50160821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:25
Código de Controle do Documento: 11d4ac2c-6cbe-4309-9e4e-7aeb4b094448

, vedação que se “na premissa de que, sendo possível a produção de uma prova com
da prova
melhor idoneidade e potencial cognitivo (a perícia), não se pode aceitar uma prova menos
qualificada (a confissão)”.

Por outro lado, a sentença de pronúncia assim considerou (e-STJ Fls. 587-
593):
A materialidade do fato II encontra-se consubstanciada pelo resumo de atendimento
ambulatorial (fis. 132/161).
No tocante à autoria, tenho que os indícios existentes nos autos são suficientes para a
pronúncia dos acusados, conforme passo a expor.
[...]
Pelo manejo das informações aportadas em contraditório, verifica-se que existem
indícios de autoria a recaírem sobre os acusados Cassiano, Jeferson e Romar em relação ao
homicídio qualificado da ofendida Lauriane e à tentativa de homicídio qualificado de
Monique, descritos na denúncia, mormente em razão do resultado do laudo pericial n 187085
/2016 (fis. 412/417), o qual concluiu que "EQ6 a EQ16, EQ18 e EQ27, EQ29 a EQ32 foram
percutidos pelo mecanismo de AQ2, tendo em vista as nítidas correspondências de
microelementos observadas no confronto balístico”. Conforme se observa da ocorrência n.
4965/2016/100805 (fl. 12), os réus foram presos em flagrante por porte ilegal de arma de
fogo de uso restrito, dias após os crimes ora processados.
Assim, somam-se alguns elementos que, em conjunto, apontam para a admissibilidade da
acusação nesta fase. Isso, porque havendo duas versões divergentes (a dos réus, de negativa
de autoria, e da acusação), nos autos, entendo que a versão que aproveita à tese acusatória
está amparada pelos indícios já mencionados acima. É o que basta para a pronúncia.”

Conforme se observa dos excertos em destaque, sobressai o acerto do Juízo de
primeiro grau, que, em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior,
demonstrou que, não obstante a inexistência de exame de corpo de delito direto, a
materialidade delitiva encontra-se suficientemente comprovada para fins de determinação
da pronúncia, pelo prontuário de atendimento médico da vítima e pelos demais elementos
probatórios colhidos, como o laudo pericial de confronto balístico.
Tal entendimento se coaduna com o desta Corte, no sentido de que a
materialidade do delito para fins de pronúncia pode ser demonstrada pelos elementos
declinados na sentença de primeiro grau, destacando-se que o exame de corpo de delito
ainda pode ser realizado na segunda fase do procedimento do júri (AgRg no REsp n.
1.942.392/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
,
14/9/2021
DJe de
).
20/9/2021
Assim consta da jurisprudência consolidada deste Tribunal:
Documento eletrônico VDA50160821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:25
Código de Controle do Documento: 11d4ac2c-6cbe-4309-9e4e-7aeb4b094448

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE CORPO DE DELITO.
COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE POR OUTROS MEIOS DE PROBATÓRIOS.
POSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando a presença
de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do fato delituoso, conforme prevê
o art. 413 do Código de Processo Penal.
2. As instâncias ordinárias reconheceram a comprovação da materialidade, bem como a
existência de indícios suficientes de autoria, concluindo pela confirmação da pronúncia por
entender presentes os elementos indicativos do crime de competência do Tribunal do Júri,
juiz natural da causa para dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica dos fatos. No
contexto, para alterar a conclusão firmada na origem, como requer a parte recorrente, seria
imprescindível o revolvimento do acervo fático- probatório delineado nos autos,
providência incabível em sede de recurso especial, segundo a Súmula 7/STJ.
3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça orienta no sentido de que a ausência
do exame de corpo de delito direto não invalida a decisão de pronúncia quando a
materialidade está demonstrada por outros meios probatórios idôneos, como laudos médicos
e depoimentos colhidos em juízo. Incidência do óbice da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.879.595/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
22/4/2025
30/4/2025
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
recorrida, que aplicou a Súmula n. 7 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante apresentou argumentos aptos
a infirmar a decisão agravada, que não conheceu do agravo em recurso especial por
ausência de impugnação específica.
III. Razões de decidir
3. O agravante não enfrentou adequadamente o óbice apontado pelo Tribunal de origem,
limitando-se a afirmar que sua pretensão não demandaria o reexame de fatos e provas, sem
apresentar argumentos específicos contra a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
4. A materialidade delitiva foi comprovada por diversos meios de prova, conforme
assentado pelo Tribunal local, não havendo necessidade de reexame do conjunto fático-
probatório.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a pronúncia mesmo na
ausência de exame de corpo de delito, desde que outros meios probatórios idôneos estejam
presentes.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA50160821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:25
Código de Controle do Documento: 11d4ac2c-6cbe-4309-9e4e-7aeb4b094448

Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão recorrida inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso especial. 2. A
materialidade delitiva pode ser comprovada por outros meios probatórios idôneos,
dispensando o exame de corpo de delito para fins de pronúncia".
(AgRg no AREsp n. 2.753.303/CE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
26/11/2024
9/12/2024
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. OUTROS
MEIOS DE PROVA. PRONÚNCIA. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO JULGADO.
INVIABILIDADE. REEXAME DO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO. MEDIDA
VEDADA NA VIA ELEITA.
1. Válida é a pronúncia do réu quando o Tribunal de origem conclui pela presença dos
indícios de autoria e prova da materialidade, assentando, com base na prova dos autos até
então produzida, afirmando que "a pronúncia é uma decisão processual de conteúdo
declaratório, em que o Juiz proclama admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação
do Tribunal do Júri, desde que configurados os seus requisitos autorizadores" e que "a prova
da materialidade delitiva, no crime de homicídio, pode ser realizada por outros meios que
não o laudo pericial."
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "Para fins de pronúncia, a
ausência do exame de corpo de delito, por si só, não impede a conclusão a respeito do
requisito da materialidade delitiva, sendo certo que tal exame pode ser providenciado na
próxima fase do rito do Tribunal do Júri. Precedentes" (AgRg no REsp n. 1.942.392/RS,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
14/9/2021
20/9/2021
).
3. O Tribunal de origem consignou que, além dos depoimentos das testemunhas, aliado
pela confirmação do próprio agravante de ter sido o autor da conduta delitiva, permite, em
tese, a verificação da existência de indícios suficientes de autoria do crime tipificado.
Assim, a inversão do julgado, no sentido de despronunciar o réu, demandaria o reexame
do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável na via eleita do habeas corpus.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 818.956/AL, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/11/2023
16/11/2023

De fato, no caso vertente, a materialidade do crime de homicídio qualificado
tentado contra Monique Rodrigues (Fato II) encontra-se solidamente demonstrada pelo
Prontuário de Atendimento Médico-Hospitalar Detalhado, devidamente corroborado pela
prova testemunhal colhida na fase judicial.
Com efeito, o resumo de atendimento ambulatorial da vítima Monique
Rodrigues (e-STJ Fls. 173-204) registra sua entrada no Hospital de Pronto Socorro de
Porto Alegre em
, às 13h33min, permanecendo internada até
, às
04/04/2016
13/04/2016
15h15min, com o motivo de "agressão por arma de fogo". O documento descreve
Documento eletrônico VDA50160821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:25
Código de Controle do Documento: 11d4ac2c-6cbe-4309-9e4e-7aeb4b094448

"múltiplos ferimentos por arma de fogo em região do tórax e membros inferiores",
"trauma em membros superiores", "evisceração na região toracoabdominal à esq.", e a
realização de "drenagem torácica à esquerda", "laparotomia exploradora" com
identificação de "lesão esplênica G2, sem sgto ativo + duas lesões de diafragma à
esquerda", "fratura de úmero esquerdo distal", "fratura de fíbula direita", e "bypass
femuro-femural à direita" devido a "lesão de artéria femural superficial".
Tais descrições, exaustivas e provenientes de profissionais de saúde,
comprovam cabalmente as lesões de natureza grave decorrentes de múltiplos disparos de
arma de fogo, configurando indícios mais que suficientes da materialidade delitiva para
fins de pronúncia.
Assim sendo, tendo em vista que a ausência do exame de corpo de delito, seja
ele direto ou indireto, não constitui fundamento suficiente para anular a decisão de
pronúncia, uma vez que a materialidade delitiva pode ser demonstrada mediante outras
modalidades probatórias - conforme efetivamente se verificou no presente caso por meio
de prontuário médico circunstanciado -, impõe-se a reconsideração da decisão ora
impugnada.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo regimental, para reconsiderar
a decisão monocrática (e-STJ fls. 865-870),
ao recurso especial, a
dando provimento
fim de reestabelecer,
, a sentença de pronúncia dos agravados.
in totum
É o voto.

Documento eletrônico VDA50160821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:25
Código de Controle do Documento: 11d4ac2c-6cbe-4309-9e4e-7aeb4b094448

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0295503-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.092.640 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00121600282855 00121600316261 00121800870610 00689512820168210001
00777428320168210001 01593044620108210001 01593044620188210001
121600282855 121600316261 121800870610 1593044620108210001
1593044620188210001 50233409320188210001 51891776420228210001
689512820168210001 77201620086 777428320168210001
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: CASSIANO PIRES DA SILVA
RECORRIDO
: JEFERSON PATRICK FLORIANO
RECORRIDO
: ROMAR GONCALVES GOMES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: CASSIANO PIRES DA SILVA
AGRAVADO
: JEFERSON PATRICK FLORIANO
AGRAVADO
: ROMAR GONCALVES GOMES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo regimental, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542212551038902119230@
2023/0295503-0 - REsp 2092640 Petição : 2025/0004198-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50148424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 11:16:55
Código de Controle do Documento: 402DF611-03EF-409A-AB6E-F51DC3CB7798